Tribunal: STF
Processo: HC 252823
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE AUMENTO. INCIDÊNCIA CUMULATIVA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 961.085/SP (e-doc. 2, p. 323).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 42 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), por duas vezes, em continuidade delitiva. 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa, para alterar o critério de cálculo das causas de aumento, afastando a incidência consecutiva. As penas foram redimensionadas para 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 23 dias-multa (e-doc. 2, p. 238).



    4. Contra o acórdão, a defesa formalizou o habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 2, p. 297). Seguiu-se o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam ter sido inobservado o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, considerada a incidência de duas causas de aumento na dosimetria da pena relativa aos crimes de roubo. Argumentam inexistir fundamentação idônea a ensejar a aplicação cumulativa das majorantes. Frisam que deve incidir apenas a majorante mais gravosa. Aduzem ser cabível o implemento de regime de cumprimento de pena menos severo. 



    6. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, a readequação do cômputo das causas de aumento e a alteração para o regime semiaberto. 



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação em 27/06/2022 (processo nº 1502716-23.2020.8.26.0228). 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. De início, observa-se que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    12. No caso, o Juízo de origem, ao proceder à dosimetria da pena, fundamentou a incidência concomitante das causas de aumento nas seguintes premissas:



    “No caso vertente, pronuncia-se a causa de aumento de pena elencada no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, pelo que acresço 1/3 (um terço) à pena acima fixada, o que perfaz 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias- multa. Quanto à fração de aumento aplicada, deixo consignado que a elevação da pena se deu no patamar mínimo, porquanto presente apenas uma causa de aumento de pena, sendo que, in casu, o número de agentes será utilizado para agravar o aspecto qualitativo da reprimenda (regime).



    Aliás, também se faz presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, pelo que a pena acima fixada é exasperada em 2/3 (dois terços), o que perfaz 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, tornando-se definitivas à míngua de outras circunstâncias a serem analisadas. 



    (...) 



    Deixo consignado que a regra prevista no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, constitui faculdade do julgador, que, no concurso de causas de aumento ou de diminuição, pode, se o caso, operar um só aumento ou diminuição, prevalecendo o que mais aumente ou diminua. No entanto, na hipótese em testilha, entendo que a gravidade do crime em comento, in casu, cometimento de dois roubos em questão de minutos, duplamente majorados pelo concurso de pelo menos seis agentes e emprego de arma de fogo, no qual os roubadores se valeram de ao menos outros três motociclos para facilitar a fuga, é motivo suficientemente idôneo para afastar a regra prevista no artigo mencionado, procedendo-se a ordem natural da dosimetria das penas, com o consequente aumento sucessivo das frações correspondentes às majorantes. 



    (...) 



     Além disso, a propósito do tema, cumpre trazer à colação o v. aresto da lavra do ilustre Desembargador Grassi Neto da Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, in verbis: “Pondere-se que, considerada a gravidade da dinâmica dos fatos, conquanto não se ignore o permissivo legal contido no parágrafo único do art. 68 do CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações somente a causa que mais aumenta as penas, cabe optar-se pela aplicação cumulativa e sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A. Ao empregar o verbo “poder”, o legislador penal atribuiu, com efeito, mera faculdade e não um dever ao aplicador da pena para que ele se limitasse a fazer incidir, se assim entendesse equanimemente cabível, aquela causa que mais aumentasse ou diminuísse as penas. Cuida-se, porém, de mera possibilidade que deve reservar-se apenas às situações nas quais a aplicação de mais de uma causa de aumento ou de mais de uma causa de diminuição possa geral solução injusta ou iníqua, por excessivo rigor que torne a sanção desproporcional ou por indevida benevolência, que as reduza de modo a não alcançarem o seu escopo reeducativo. 



    No que concerne especificamente às causas de aumento concernentes ao crime de roubo, não se cogita da ocorrência de indevida austeridade na aplicação sucessiva e cumulativa das frações concernentes às causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, do CP (de 1/3 até metade), seguidas de novo aumento, estabelecido de modo fixo na fração de 2/3 pelo legislador de 2018, concernente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, do CP). Não se pode ignorar, por um lado, que o intuito da reforma penal foi precisamente o de aumentar a censura dispensada pela lei às práticas nas quais a grave ameaça venha exercida mediante emprego de arma de fogo. Cumpre destacar, por outro, que a solução mais benevolente não se presta, de fato, à reeducação do sentenciado, além de violar o princípio da isonomia, na medida em que trataria com igual gravidade nitidamente situações díspares; a de ter havido apenas o emprego da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e aquela na qual, além desse emprego, tenha concorrido qualquer dos incisos do rol do § 2º. A título de mera ilustração, ainda que a circunstância de um roubo ter sido perpetrado mediante emprego de arma de fogo já se revista de enorme reprovabilidade, parece evidente ser ainda mais grave a conduta do agente na hipótese desse mesmo roubo à mão armada ter sido praticado por de duas ou mais pessoas (§2º, inc. II), mediante restrição à liberdade da vítima (§2º, inc. V), e versar subtração de valores (§2º, inc. III), de substâncias explosivas (§2º, inc. VI) ou de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado (§2º, inc. IV).” (e-doc. 2, p. 173-176; grifos nossos). 



    13. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, confirmou a incidência concomitante das causas de aumento, destacando a gravidade concreta dos crimes. Afastou, contudo, o cômputo consecutivo, de forma a incidir um único aumento, englobando ambas as frações. Eis as premissas adotadas:



    "Na terceira fase, a duplicidade de majorantes elevou a reprimenda em 1/3, num primeiro momento, seguido de um novo aumento de 2/3. Frisa-se que a consideração de ambas as causas de aumento de pena, afastando-se a regra do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, está calcada na gravidade concreta do roubo, como bem fundamentou o juiz sentenciante. Contudo, é entendimento consolidado deste Relator que as majorantes incidem na mesma fase da dosimetria, sendo vedado, portanto, dois aumentos consecutivos. Assim, aplica-se um único aumento, englobando ambas as frações (1/3+2/3), de modo que a reprimenda alcança 8 anos de reclusão e 20 dias-multa." (e-doc. 2, p. 243; grifos nossos).



    14. A conclusão foi encampada pelo STJ, no ato impugnado. Destaco o seguinte excerto do voto condutor do acórdão proferido na Corte Superior:



    “(...) extrai-se que as instâncias ordinárias apresentaram motivação concreta e suficiente para a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A do art. 157 do Código Penal, na medida em que consideram as circunstâncias concretas da prática delitiva, das quais se extrai o elevado número de agentes em comparsaria – seis –, além do uso de arma de fogo.” (e-doc. 2, p. 327; grifos nossos).



    15. As decisões atenderam ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal: “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.



    16. Com efeito, interpretando esse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado. Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, “A”) E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE “FOTOGRAFAR” MENORES EM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA DO ART. 241 DO ECA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.764/2003. IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO APRECIAÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICO-TEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) . 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010. 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. (...). 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual.”



    (HC nº 110.960/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2014, p. 24/09/2014; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigos 261, 263, 258 e 121, § 3°, do Código Penal (atentado contra a segurança de transporte aéreo, na forma qualificada com sanção aumentada em um terço, por aplicação da pena do homicídio culposo, no caso de morte). (...) 7. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade penal (5°, XXXIX). Cumulação das causas de aumento de pena do art. 121, § 4º, e do art. 258, do CP. Interpretação razoável do art. 68, parágrafo único, do CP. Inexistência de violação direta à Constituição. (...) 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 896.843-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 23/09/2015; grifos nossos).



    17. Especificamente quanto ao roubo e às respectivas majorantes, já se decidiu que a aplicação de uma única fração de aumento “não constitui direito subjetivo da parte, sendo certo que a absorção do quantum de aumento das circunstâncias do § 2º por aquele do § 2º-A não é uma exigência legal” (HC nº 193.396/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/01/2021, p. 27/01/2021). No mesmo sentido, destaco: RHC nº 199.613/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15/04/2021, p. 16/04/2021; e RHC nº 201.099/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/04/2021, p. 05/05/2021.



       



    18. Ante o quadro delineado, inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez lastreado o acúmulo de majorantes em dados concretos a denotarem maior reprovabilidade das condutas. Segundo a fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias, os crimes de roubo foram praticados em intervalo de poucos minutos, em concurso de agentes (6 pessoas), com utilização de motocicletas para facilitar a fuga, mediante o emprego de arma de fogo, fatores que justificaram reprimenda mais severa.



    19. Por fim, não há relevância no pleito de readequação do regime inicial de cumprimento da pena. Ante a sanção final estabelecida (9 anos e 4 meses de reclusão), o único regime cabível é mesmo o fechado, consoante o art. 33, § 2º, al. “a”, do Código Penal, a dispor que “o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”. 



    20. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator